Tribunal: TCU
Processo: 026.119/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidades identificados nos investimentos realizados pela Petrobras para aquisição das plataformas replicantes P-66 a P-73.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações) a respeito de possíveis irregularidades identificadas nos investimentos realizados pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para a contratação das plataformas replicantes P66 a P73. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fulcro no art. 237, inciso VI, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. converter os presentes autos em tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU; 9.3. realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 157, § 1o, 202, incisos I e II, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, a citação solidária dos seguintes responsáveis para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa diante das seguintes irregularidades e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e da Petrobras Netherlands BV - PNBV, as quantias indicadas referentes às irregularidades e às condutas a seguir indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. prejuízos decorrentes da inexecução contratual: 9.3.1.1. Ecovix Construções Oceânicas S.A. - em Recuperação Judicial, na condição de contratada nos contratos 3900.0000001.10.2 e 0801.0000164.13.2, por não executar o objeto contratual, causando prejuízos à Tupi BV, que teve que arcar com custos extras, e à PNBV, que não recebeu nenhum casco completo, contrariando as cláusulas 3.1, 3.2. (c), 3.2. (h), 3.2. (n), 3.2. (o), 3.2. (r), 3.2. (s), 3.3, 3.3.1, 3.3.11, 3.3.17, 9.1 e 9.2 do 2nd. A&R Contract 3900.0000001.10.2 e do 2nd. A&R Contract 0801.0000164.13.2. 9.3.1.2 Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., na condição de cedente dos contratos 3900.0000001.10.2 e 3500.0000001.10.2 e do contrato decorrente 0801.0000164.13.2, e de controladora da Ecovix, por ter assumido a responsabilidade solidária pelas obrigações contratuais ao ceder os contratos à Ecovix, por agir com abuso de poder ao negociar os pagamentos ilícitos e fazer com que a Ecovix cumprisse os acordos ilegais, contrariando a Lei 6.404/1976, art. 117, § 1o, alíneas "a" e "e", e as disposições contratuais, a exemplo da Section 9 dos Assignment Agreement dos Contratos 3900.0000001.10.2 e 3500.0000001.10.2; 9.3.1.3. Gerson de Mello Almada, como Diretor Presidente da Ecovix Construções Oceânicas S.A. e membro do Conselho de Administração da Engevix Engenharia S.A., por ter conhecimento e por ter aprovado as negociações de propina nesse contrato, compensadas por uma contratação irregular que resultou em prejuízos à Petrobras e à PNBV, nos termos do art. 71, inciso II, da Constituição Federal, c/c o art. 209, § 5o, inciso II, do Regimento Interno do TCU: Planilha de débito 1 - Inexecução contratual: cofres da Petróleo Brasileiro S.A. Parcela da Petrobras na Tupi BV Data Valor 3/12/2014 R$ 437.143.268,68 28/12/2015 R$ 284.876.458,21 9/12/2016 R$ 465.854.833,24 22/5/2019 -R$ 4.750.408,00 TOTAL R$ 1.183.124.152,13 Atualizado para 22/3/2022: R$ 1.702.720.145,32 Planilha de débito 2 - Inexecução contratual: cofres da PNBV PNBV Data Valor 3/12/2014 R$ 426.182.556,83 28/12/2015 R$ 277.733.608,26 9/12/2016 R$ 221.454.626,41 22/5/2019 -R$ 939.531,23 TOTAL R$ 924.431.260,28 Atualizado para 22/3/2022: R$ 1.358.589.256,94 9.3.2. prejuízos decorrentes da indisponibilidade do Estaleiro Rio Grande: 9.3.2.1. Ecovix Construções Oceânicas S.A. - em Recuperação Judicial, na condição de contratada nos contratos 3900.0000001.10.2 e 0801.0000164.13.2, por não executar o objeto contratual, causando prejuízos à Petrobras ao ocupar o Estaleiro Rio Grande sem o pagamento da devida remuneração, contrariando as cláusulas 3.1, 3.2. (c), 3.2. (h), 3.2. (n), 3.2. (o), 3.2. (r), 3.2. (s), 3.3, 3.3.1, 3.3.11, 3.3.17, 9.1 e 9.2 do 2nd. A&R Contract 3900.0000001.10.2 e do 2nd. A&R Contract 0801.0000164.13.2. 9.3.2.2. Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., na condição de cedente dos contratos 3900.0000001.10.2 e 3500.0000001.10.2 e do contrato decorrente 0801.0000164.13.2, e de controladora da Ecovix, por ter assumido a responsabilidade solidária pelas obrigações contratuais ao ceder os contratos à Ecovix, tendo essa última causado prejuízos à Petrobras ao ocupar o Estaleiro Rio Grande sem o pagamento da devida remuneração, contrariando as disposições contratuais, a exemplo da Section 9 dos Assignment Agreement dos Contratos 3900.0000001.10.2 e 3500.0000001.10.2; 9.3.2.3. Gerson de Mello Almada, como Diretor Presidente da Ecovix Construções Oceânicas S.A. e membro do Conselho de Administração da Engevix Engenharia S.A., por ter conhecimento e por ter aprovado as negociações de propina nesse contrato, compensadas por uma contratação irregular que resultou em prejuízos à Petrobras, nos termos do art. 71, inciso II, da Constituição Federal, c/c o art. 209, § 5o, inciso II, do Regimento Interno do TCU; Planilha de débito 3 - Indisponibilidade do ERG: cofres da Petróleo Brasileiro S.A. ERG1 Dique Seco Data Valor Data Valor 15/09/2016 R$ 1.902.145,15 25/04/2017 R$ 41.173.300,76 15/12/2016 R$ 5.906.523,32 25/10/2017 R$ 102.184,76 15/12/2016 R$ 5.897.362,99 07/12/2017 R$ 79.141.520,64 05/01/2017 R$ 302.816,14 25/04/2018 R$ 104.924,13 15/03/2017 R$ 5.906.523,32 25/04/2018 R$ 52.122.957,20 15/03/2017 R$ 5.897.362,99 TOTAL R$ 172.644.887,49 16/06/2017 R$ 5.911.212,93 16/06/2017 R$ 5.905.110,79 05/07/2017 R$ 54.694,29 ERG1 + Dique Seco R$ 246.094.837,45 15/09/2017 R$ 5.911.212,93 15/09/2017 R$ 5.905.110,79 15/12/2017 R$ 5.911.212,93 15/12/2017 R$ 5.905.110,79 05/01/2018 R$ 317.226,88 15/03/2018 R$ 5.911.212,93 15/03/2018 R$ 5.905.110,79 TOTAL R$ 73.449.949,96 Atualizado para 22/3/2022: R$ 303.162.293,15 9.3.3. prejuízo decorrente de sobrepreço no Contrato 3900.0000001.10.2: 9.3.3.1. Ecovix Construções Oceânicas S.A. - em Recuperação Judicial, na condição de contratada nos contratos 3900.0000001.10.2, por receber valores superfaturados, nos termos do art. 209, § 6o, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 9.3.3.2. Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., nos termos do art. 209, § 5o, inciso II, do Regimento Interno do TCU, na condição de cedente do contrato 3900.0000001.10.2 e de controladora da Ecovix, por ter contrariado os arts. 90 e 93 da Lei 8.666/1993, o Anexo ao Decreto 2.745/1998, e o item 1.2 art. 117, § 1o, alíneas 'a' e 'e', da Lei 6.404/1976, e por ter assumido a responsabilidade solidária pelas obrigações contratuais ao ceder os contratos à Ecovix; 9.3.3.3. Gerson de Mello Almada, como Diretor Presidente da Ecovix Construções Oceânicas S.A. e membro do Conselho de Administração da Engevix Engenharia S.A., por ter conhecimento e por ter aprovado as negociações de propina nesse contrato, compensadas por uma contratação irregular que resultou em prejuízos à Petrobras, nos termos do art. 71, inciso II, da Constituição Federal, c/c o art. 209, § 5o, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.3.3.4. Renato de Souza Duque, então Diretor de Serviço, e Pedro José Barusco Filho, então Gerente de Engenharia, nos termos do art. 209, § 5o, inciso I, do Regimento Interno do TCU, por se valeram de sua autoridade para influenciar no andamento da licitação, inclusive negligenciando sua função de supervisão e aprovação dos atos da Comissão, tendo, eles mesmos, recebido propina pela execução dos referidos contratos, contrariando o art. 37, caput, e o art. 70 da Constituição Federal, os arts. 90 e 93 da Lei 8.666/1993 e o item 1.2 do Anexo ao Decreto 2.745/1998; 9.3.3.5. Milton Pascowitch, nos termos do art. 209, § 5o, inciso II, do Regimento Interno do TCU, por ter organizado acordos que envolveram doações eleitorais e pagamentos de propina a seus dirigentes e aos executivos da DSERV, se valendo de suas relações com os executivos da Diretoria de Serviços e com dirigentes do partido político que os apoiava, obtendo, assim, sua cooperação para garantir a aprovação da proposta comercial com sobrepreço, em desacordo com o art. 37, caput, e o art. 70 da Constituição Federal, os arts. 90 e 93 da Lei 8.666/1993 e o item 1.2 do Anexo ao Decreto 2.745/1998; Planilha de débito 4 - Superfaturamento: cofres da Petróleo Brasileiro S.A. Parcela da Petrobras na Tupi BV Data Valor 3/12/2014 R$ 264.021.367,70 TOTAL R$ 264.021.367,70 9.4. diligenciar, com fundamento no art.157 do Regimento Interno do TCU, a Petrobras para que informe e fundamente a classificação das peças cuja classificação está apontada como "desconhecido" no formulário de restrição de acesso à peça 190, mencionando o fundamento legal adotado, o prazo de manutenção do sigilo e as pessoas cujo acesso pode ser permitido; 9.5. autorizar, com fundamento no art. 249, inciso I, do RI/TCU e nos termos do art. 43, da ResoluçãoTCU 259/2014, a abertura de processo apartado, diante dos indícios de superfaturamento na construção do Estaleiro Rio Grande; 9.6. cientificar, por força do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, o Ministro de Minas e Energia da conversão dos autos em tomada de constas especial; e 9.7. notificar os relatores do processo de acompanhamento do Acordo de Leniência da Engevix, instaurado nos termos da INTCU 83/2018, e do processo de análise dos documentos do Acordo de Leniência compartilhados pela CGU desta decisão.